Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0738517-97.2019.8.07.0001 APELANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA APELADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, ADRIANO DE SOUZA CARDOSO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO INSTITUTO RECLAME AQUI interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de Num. 23552084, pela qual o d. Magistrado julgou procedente o pedido alternativo deduzido pelo autor, nos seguintes termos: Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido alternativo formulado para condenar a ré a fazer constar dos comentários publicados no sítio eletrônico por ela provido e vinculados aos seguintes signos www.caitalleiloes.com e www.leiloescapital.com a ressalva indicada na petição inicial, qual seja: “as reclamações não se referente à CAPITAL LEILÕES situada em Brasília-DF de titularidade do Leiloeiro Público Oficial ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, que atua através do site www.capitalleiloes.com.br” A obrigação de fazer deverá ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal da requerida, sob pena de multa cominatória no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tendo em vista o princípio da causalidade, observando que a medida requerida pelo autor demanda apreciação judicial, tenho que o ônus não deverá recair sobre o réu, mas sobre o autor. Assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Em suas razões de apelo, o réu alega omissão da r. sentença, pois o d. Juízo não indicou quais URL’s estariam abrangidas pela ressalva constante da parte dispositiva, e se deverá ser realizada nas postagens futuras, contrariando o disposto no artigo 19, §1o, da Lei no 12.965/14. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da r. sentença, “[...] para que se reconheça a total improcedência do pedido apresentado pela Apelada na exordial referente a condenação da Apelante na obrigação de fazer ressalva em reclamações quando não indicadas as URLs, ainda mais quando um dos sites – www.capitalleiloes.com - a que foram vinculadas não foi localizado pela Apelante no site Reclame Aqui”. Nas contrarrazões, a parte autora concorda com a alegada omissão apontada no apelo sobre as URL’s. Diz que, na petição inicial, apontou qual seria a URL sobre a qual constavam as reclamações dirigidas indevidamente ao autor (reclameaqui.com.br/empresa/capitalleiloes/) e que deveriam ser objeto de inserção das ressalvas. Em relação ao período de inclusão das ressalvas, a parte autora entende que devem ser aquelas anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, aquelas que já eram do conhecimento do autor, visto que quando da distribuição da petição inicial os sites piratas de leilões (www.capitalleiloes.com e www.leiloescapital.com) já haviam sido bloqueados pelas autoridades competentes. A matéria não foi examinada pelo d. Juízo de primeiro grau, embora suscitada em embargos de declaração, e mostra-se possível o exame da questão com fundamento no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. No entanto, considerando a manifestação oferecida pelo autor nas contrarrazões, a respeito da URL e ao período de abrangência da obrigação de fazer, e em observância ao princípio da cooperação processual e ao artigo 10 do Código de processo Civil, faculto ao apelante-réu manifestar-se sobre as alegações do autor nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator